Tribunal: TJSP
Processo: 0032646-15.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000564517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0032646-15.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante VAGNER JOAQUIM GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. Com o transito em julgado, expeça-
se mandado de prisão. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0032646-15.2014.8.26.0506
APELAÇÃO CRIMINAL no 0032646-15.2014.8.26.0506
APELANTE: VAGNER JOAQUIM GONÇALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 42.487
Apelação criminal. Furto. Apelo defensório buscando a
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pretende a fixação da pena base no
patamar mínimo, fixação de regime aberto e substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação.
Penas e Regime mantidos. Recurso improvido.
VAGNER JOAQUIM GONÇALVES foi condenado por infração ao
art. 155, caput, do Código Penal, sendo imposta a pena de 01 ano e 03 meses
de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, no piso
legal. Concedido apelo em liberdade (fls. 293/297).
Irresignada, apela a douta Defensoria Pública pretendendo a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela fixação da
pena base no patamar mínimo, fixação de regime aberto e substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 313/323).
Foi contrariado o apelo (fls. 329/332).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento
do apelo defensório (fls. 341/352).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 14 de agosto de 2014, por volta das
21h30min, na Av. Nove de Julho, s/n, Vila Seixas, na comarca de Ribeirão Preto,
VAGNER JOAQUIM GONÇALVES subtraiu para si, o veículo GM/Celta, placas
EWN-5432, avaliado em R$ 22.000,00, pertencente a Ana Paula Alves Furtado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0032646-15.2014.8.26.0506
Segundo apurado, a vítima deixou seu veículo estacionado na via
público. Vagner, aproveitando-se da ausência momentânea da proprietária,
subtraiu o veículo e evadiu-se dirigindo-o pela via pública.
Na semana seguinte, policiais militares abordaram o réu na cidade
de Altinópolis conduzindo o veículo. Após consultas, os policiais constataram que
se tratava de produto de furto.
Em que pese os argumentos defensivos, é caso de manutenção da
condenação, eis que não restaram dúvidas sobre a autoria do delito, sendo certo
que o todo é harmônico.
Vagner, perante a autoridade policial, admitiu a subtração do
veículo, contudo, alegou que a vítima quem lhe pediu que “pegasse o veículo e
desse fim nele”. Combinou de a vítima deixar o veículo naquele local com as
chaves no contato e, então, o réu o levou. Alegou que tinha a intenção de
oferecer o veículo a algum desmanche na cidade de Ribeirão Preto. Ficaria com
o valor da venda do veículo, enquanto a vítima seria ressarcida pelo seguro (fls.
21/22). Em juízo, confessou a imputação, alegando que em razão de conflitos de
sua família com a família da vítima, em certa ocasião viu o veículo da vítima
estacionado na via pública com as chaves na porta. Pegou as chaves, fez uma
cópia e deixou as chaves originais na residência da vítima. Após alguns dias,
avistou o veículo da vítima estacionado próximo ao Habib's, ocasião em que
pegou o veículo e deixou o local. Alegou que tinha a intenção de “dar um susto”
na vítima. Ficou cerca de 10 dias com o veículo. Decidiu abandonar o veículo,
mas acabou sendo abordado pelos policiais.
A vítima confirmou a subtração, esclarecendo que estacionou seu
carro no local e data dos fatos, porém, quando retornou, não mais o encontrou.
Disse que conhece o réu de vista, pois sua genitora reside próximo à sua
residência, porém, negou que tenha acertado com o réu a subtração do veículo.
O policial militar Evaldo Augusto de Carvalho narrou que
realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o veículo conduzido pelo
réu tentando se evadir do bloqueio policial. O réu estacionou o veículo e
desembarcou. Populares informaram o rumo tomado pelos ocupantes do veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0032646-15.2014.8.26.0506
sendo que conseguiram abordar o réu e sua companheira em um ponto de
ônibus. Efetuadas as pesquisas de praxe, constataram que aquele automóvel
era produto de furto. Naquela oportunidade, o réu confessou ter subtraído o
Celta, o qual foi restituído à sua proprietária.
Dessa forma, não há que se falar em insuficiência de provas, uma
vez que o conjunto probatório sobejamente demonstrou a autoria e materialidade
delitiva.
Também não é caso de reconhecimento do princípio da
insignificância, eis que se trata de mera criação de isolada corrente
jurisprudencial, sem acolhimento na legislação pátria e não tem aplicação in
casu.
Adotar-se tal orientação seria o mesmo que legitimar todos os
crimes patrimoniais em que se alegasse que res furtiva apresenta pequeno valor,
trazendo a descrença à Justiça e legitimando a justiça de mão própria.
Não seria a Justiça mais a pacificadora dos conflitos e estariam as
vítimas autorizadas ao uso da violência para mantença de seus bens.
Logo se vê que a adoção a priori dessa teoria é um desserviço aos
jurisdicionados, premiando, como no caso presente, o furtador.
Não se trata de hipótese de furto privilegiado, posto que ausentes
os requisitos legais, nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal. In casu, o
valor do bem subtraído não podendo ser considerado de pequeno valor ou
insignificante, tratando-se de veículo avaliado em R$ 22.000,00 (fls. 23).
Assim, comprovado e configurado o delito de furto, a condenação
era mesmo de rigor.
Passo à dosimetria.
A pena base foi fixada em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15
dias-multa, 1⁄2 acima do patamar mínimo, tendo em vista as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0032646-15.2014.8.26.0506
judiciais desfavoráveis, anotando-se o valor do bem subtraído, bem como os
maus antecedentes ostentados pelo réu.
Referido aumento fica mantido, eis que fundamentado em
elementos concretos, mostrando-se individualizado, proporcional, suficiente e
adequado à hipótese dos autos, com vistas a atender as finalidades repressiva e
preventiva da pena.
Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, as penas foram reduzidas em 1/6, resultando em 01 ano e 03
meses de reclusão e 12 dias-multa.
Tornadas definitivas ante a ausência de outras causas modificadoras.
Fica mantido o regime semiaberto para o início da expiação, vez
que adequado face ao Princípio da Suficiência, anotando-se que, embora
primário, registra antecedentes criminais, de modo que a imposição de regime
mais brando não seria suficiente para atender as finalidades repressiva e
preventiva da pena.
Ademais, a certidão de fls. 214/215 está apta a demonstrar a
reincidência, contudo, referida circunstância agravante sequer foi considerada.
Ademais, as circunstâncias do delito demandam a atribuição de
regime prisional intermediário, de acordo com o preceitua o art. 33, § 2o,
notadamente seu § 3o, do Código Penal.
Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal, ou sursis nos
termos do art. 77 do Código Penal, eis que ausentes os requisitos legais, não se
revelando medida socialmente recomendável, anotando-se que o réu demonstra
personalidade voltada a prática delitiva, registrando condenação, inclusive, por
delito patrimonial.
Isso posto, nega-se provimento ao recurso. Com o transito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0032646-15.2014.8.26.0506
julgado, expeça-se mandado de prisão.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator